Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-38.2008.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000551-38.2008.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIO GALVAO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ , ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
ACÓRDÃO MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXECUÇÃO. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI ESTADUAL 5.810/94 E ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO ATESTANDO O TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA RATIFICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RETRATAÇÃO REALIZADA PELO RELATOR DA AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O acórdão embargado manteve o indeferimento do pedido de execução de parcelas referentes à gratificação de educação especial, haja vista que houve a retratação pelo relator da ação mandamental à época, o que foi mantido em julgamento realizado pelo Tribunal Pleno à unanimidade.

2. Os embargantes afirmam que o Acórdão foi omisso em relação a existência da certidão de trânsito em julgado à fl. 301 com data anterior à ratificação do Recurso Extraordinário e retratação realizada pelo relator à época.

3. O acórdão é expresso ao rejeitar a alegação de que a certidão de fl. 301 certificou o trânsito em julgado do processo, haja vista que esta pretensão já foi rejeitada pelo Tribunal Pleno em 26.04.2017, o que não foi modificado mesmo após a interposição de recurso extraordinário pelos embargantes, bem como pelo fato de que se encontrava pendente de análise o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará.

4. Não há a alegada intempestividade na ratificação do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, haja vista que a decisão da presidência, informando a necessidade de ratificação do recurso, foi proferida em 20.05.2015 e publicada no Diário da Justiça em 24.11.2015 (id. 4307019 - Pág. 1/3), tendo a petição do Ente Estatal de ratificação sido protocolada em 30.11.2015 (id. 4307020 - Pág. 1), dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação da decisão.

5. A retratação realizada no ano de 2017 ocorreu pelo fato de que o acórdão que rejeitou a retratação no ano de 2015 ter ressaltado a necessidade de remessa dos autos à Presidência do Tribunal para fins de admissibilidade do recurso extraordinário existente nos autos, como de fato foi procedido e, posteriormente, ocorrido a retratação, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação e constituição estadual, que previam o direito à gratificação de educação especial. Inexistência de contradição sobre este aspecto.

6. Não há omissão sobre a alegada ausência de determinação de sobrestamento nos autos do RE 701546 PA, pois além desta matéria não ter sido suscitada antes do acórdão embargado e configurar inovação recursal, não possui o condão de modificar o entendimento acerca da inexistência de trânsito em julgado no presente feito, diante dos fundamentos já expostos.

7. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

8.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança (processo nº
0000551-38.2008.8.14.0000) opostos
por MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, sob minha relatoria, que indeferiu o pedido de execução formulado pelos Embargantes.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO POSTERIOR JULGADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECLAMAÇÃO SOBRE A MATÉRIA JÁ REJEITADOS PERANTE O STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução do Acórdão nº 150.006, que, incialmente, havia reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de educação especial.

2. O acórdão que os Agravantes pretendem dar cumprimento foi expressamente retratado pelo relator à época, Des. Ricardo Ferreira Nunes, que foi acompanhado à unanimidade pelos integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal.

3. A retratação ocorreu para fins de aplicação do art. 1.040, II do CPC/15, em vista da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual 5.810/94 e art. 31, XIX da Constituição Estadual declaradas pelo STF e Plenário deste E. Tribunal, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos impetrantes.

4. Embora os Agravantes sustentem violação à coisa julgada, tal argumento já foi rejeitado pelo Tribunal Pleno no julgado ocorrido em 26.04.2017. Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto perante o STF com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006), teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que, ao contrário do que consta no acórdão embargado, houve trânsito em julgado do acórdão nº 150.006, que concedeu a segurança e determinou o pagamento da gratificação de educação especial, o que pode ser confirmado na certidão de fl. 301 dos autos originários (id. 4307019 - Pág. 4).

Afirmam que houve decisão da Presidência do Tribunal informando a necessidade de ratificação do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará e que, em caso de ausência de manifestação, deveria ser certificado o trânsito em julgado, o que fora realizado mediante a certidão de fl. 301, com data de 24 de novembro de 2015.

Asseveram que, somente após a lavratura da certidão, em 30.11.2015, houve petição do Estado do Pará ratificando o recurso extraordinário.

Prosseguem aduzindo que o acórdão é contraditório, pois afirma que a certidão diz respeito ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a retratação determinada pela Presidência do TJPA, contudo a referida retratação ocorreu apenas no ano de 2017.

Ressaltam que o presente feito foi sobrestado em razão do RE 701546 PA, no entanto, no referido recurso extraordinário paradigmático foi indeferido o pedido de sobrestamento de processos referentes ao mesmo tema e o processo devolvido ao TJPA antes da data da certidão de trânsito e julgado constante à fl. 301.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão e a execução dos valores referentes à gratificação de educação especial.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e que os Embargantes pretendem tão somente rediscutir a matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, os Embargantes afirmam que o Acórdão
foi omisso em relação a existência da certidão de trânsito em julgado à fl. 301, com data anterior à ratificação do Recurso Extraordinário e retratação realizada pelo relator à época.

No entanto, o acórdão é expresso ao rejeitar a alegação de que a certidão de fls. 301 certificou o trânsito em julgado do processo, haja vista que esta pretensão já foi rejeitada pelo Tribunal Pleno em 26.04.2017, o que não foi modificado mesmo após a interposição de recurso extraordinário pelos embargantes, bem como pelo fato de que se encontrava pendente de análise o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará. Vejamos:

Embora os Agravantes sustentem violação à coisa julgada, tal argumento já foi rejeitado pelo Tribunal Pleno no julgamento ocorrido em 26.04.2017, tendo sido registrado no voto do Relator à época, Excelentíssimo Des. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes (Num. 4307033 - Pág. 2):

(...) Sem maiores digressões,
INDEFIRO
tal pedido, tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o Acórdão nº 150.006, o qual manteve a segurança concedida no Acórdão º 104.238, com fundamento, exclusivamente, no art. 31 da Constituição Estadual, uma vez que o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (fls. 182/191) (...)

Deve ser esclarecido que a certidão de fls. 301 dos autos originais, ao contrário do que sustentam os Agravantes, não certificou o trânsito em julgado do processo, mas apenas da decisão que, inicialmente rejeitou a retratação determinada pela Presidência deste E. Tribunal.

Não poderia haver o trânsito em julgado do processo, haja vista que se encontrava pendente de análise o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará às fls. 182/191. A este respeito, a própria parte final do Acórdão nº 150.006 mencionado pelos impetrantes determina a remessa dos autos à Presidência para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Ente Estatal.

Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto pelos Impetrantes com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006) teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária (id 5039489 - Pág. 1).

Para que se esclareça ainda mais tudo que já foi dito, reporto-me ao histórico dos atos que antecedem a certidão de fl. 301 referida pelos Embargante.

Quando da concessão da segurança, houve a interposição de recurso especial e extraordinário pelo Estado do Pará, o primeiro teve seguimento negado, no segundo, houve a determinação de sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema (id. 4306854 - Pág. 1). Em seguida, mesmo após a realização de pedido de reconsideração, o sobrestamento foi mantido pela Presidência deste e. Tribunal (id. 4306857 - Pág. 5).

Diante da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 5.810/94, que previam a gratificação de educação especial, dando prosseguimento ao recurso extraordinário, a Presidência deste E. Tribunal, determinou o retorno dos autos à câmara julgadora, para que observe o precedente da Corte Suprema (id. 4306858 - Pág. 1).

Sob a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o Tribunal manteve a concessão da segurança, sob o fundamento de que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual, que tratavam da gratificação de escolaridade. No mesmo acórdão, diante da existência do recurso extraordinário, determinou-se a
“remessa dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal, para análise e – sendo o caso – encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que decida – entendendo haver repercussão geral – pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do fundamento remanescente deste voto”

(grifei) (id. 4306864 - Pág. 12/13)

Antes da providência determinada no acórdão – prosseguimento do recurso extraordinário – os Impetrantes peticionaram requerendo a execução, o que foi negado pelo relator, ante a existência do recurso extraordinário. A decisão que rejeitou a execução transitou em julgado, conforme certidão de id. 4307016 - Pág. 4. Apesar disto, os Impetrantes formularam novos pedidos consecutivos de execução, sendo novamente indeferidos, com a advertência de que a conduta poderia configurar litigância de má-fé (id. 4307018 - Pág. 2).

Em continuidade ao regular andamento processual, a Presidência do Tribunal, em análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário, oportunizou a ratificação do recurso, o que fora realizado pelo Estado do Pará (id. 4307020 - Pág. 1). Ainda dentro do prazo para manifestação, sobreveio a certidão de fl. 301, certificando o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou a retratação.

Posteriormente, diante da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual, determinou-se o retorno dos autos à Câmara Julgadora para aplicação do entendimento adotado pela Corte Suprema, o que fora realizado por intermédio da retratação do relator, aprovada à unanimidade pelos integrantes do Tribunal Pleno (4307033 - Pág. 8).

Desta forma, não há configuração da situação descrita pelos embargantes, uma vez que a certidão de fl. 301, apesar de certificar o trânsito em julgado do processo, não reflete a situação real dos autos, haja vista a existência de recurso extraordinário pendente de processamento para definição acerca da constitucionalidade dos fundamentos da gratificação de educação especial previstos na Constituição Estadual. Portanto, houve erro material na certidão, facilmente identificado pela interposição do recurso constante às fls. 182/191 (id. 4306850 - Pág. 1/10).

Todo o histórico supra se faz necessário para esclarecer que, ao contrário do que afirmam os Impetrantes com base em documento eivado de erro material (certidão de fl. 301), não houve o trânsito em julgado do acórdão que, inicialmente concedeu a segurança, diante da existência do recurso extraordinário, conforme registrado no próprio acórdão que os Impetrantes pretendem executar.

Além disto, conforme consignado no acórdão embargado, a pretensão dos impetrantes de execução do acórdão com fundamento na certidão de fl. 301 já foi rejeitada pelo Tribunal Pleno e mantida após a interposição de recurso extraordinário, ou seja, trata-se de questão que não pode sequer ser analisada sob pena de violação da coisa julgada.

Ademais, não há a alegada intempestividade na ratificação do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, haja vista que a decisão da presidência, informando a necessidade de ratificação do recurso, foi proferida em 20.05.2015 e publicada no Diário da Justiça em 24.11.2015 (id. 4307019 - Pág. 1/3), tendo a petição do Ente Estatal de ratificação sido protocolada em 30.11.2015 (id. 4307020 - Pág. 1), dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação da decisão.

Os embargantes sustentam ainda, que o acórdão é contraditório por consignar que a certidão de trânsito em julgado lavrada no ano de 2015 não faz referência ao trânsito em julgado do processo, mas sim sobre a decisão que tratou da retratação determinada pela Presidência do TJPA, pois a referida retratação ocorreu apenas no ano de 2017.

Sobre este aspecto, há evidente confusão dos fatos por parte dos Embargantes, pois o acórdão embargado não afirma que a certidão diz respeito à retratação realizada pelo relator no ano de 2017, mas sim à decisão anterior que, inicialmente rejeitou a retratação, o que ocorreu por restar pendente a discussão sobre a constitucionalidade da gratificação com fundamento na Constituição Estadual.

Esclareça-se que a retratação realizada no ano de 2017 ocorreu pelo fato de que o acórdão que rejeitou a retratação no ano de 2015 ter ressaltado a necessidade de remessa dos autos à Presidência do Tribunal para fins de admissibilidade do recurso extraordinário existente nos autos, como de fato foi procedido e, posteriormente, ocorrido a retratação, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação e constituição estadual. Vejamos a determinação do acórdão lavrado à época sobre este ponto (id. 4306864 - Pág. 12/13):

Ante o exposto, constatado o
distinguinsh
(elemento diferenciador) em face do RE 745811 RG/PA, decido pela manutenção da decisão atacada, por força do artigo 31, IXI da Constituição Estadual, e
a consequente remessa dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal, para análise de admissibilidade e – sendo o caso – encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que decida – entendendo haver repercussão geral – pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do fundamento remanescente deste voto, sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil
(grifei).

Assim, conforme exposto no acórdão embargado, a certidão de fl. 301 não poderia certificar o trânsito em julgado do processo, uma vez que se encontrava pendente de análise o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, inexistindo a alegada contradição ou omissão apontadas pelos Embargantes.

Outrossim, não há omissão sobre a alegada ausência de determinação de sobrestamento nos autos do

RE 701546 PA, pois além desta matéria não ter sido suscitada antes do acórdão embargado e configurar inovação recursal, não possui o condão de modificar o entendimento acerca da inexistência de trânsito em julgado no presente feito, diante dos fundamentos já expostos.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações dos embargantes, que,
valem-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer contradição ou omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, ficam os Embargantes advertidos que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 03 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2023